Tribunal: TJSP
Processo: 1036378-45.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Morte da segurada por causa em princípio natural (tromboembolismo pulmonar e fibrilação atrial crônica). Evento não coberto. Beneficiários que pretendem a declaração de que a "causa mortis" decorreu de causa acidental anterior à morte diagnosticada. Causas da morte indicativas, em tese, de terem sido naturais a cessação da

Ementa:
Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Morte da segurada por causa em princípio natural (tromboembolismo pulmonar e fibrilação atrial crônica). Evento não coberto. Beneficiários que pretendem a declaração de que a "causa mortis" decorreu de causa acidental anterior à morte diagnosticada. Causas da morte indicativas, em tese, de terem sido naturais a cessação da vida. Circunstâncias dos fatos, porém, com queda da segurada e morte em poucos dias, que demonstram concausa. Pessoa septuagenária e frágil. Princípio do livre convencimento motivado. Desvinculação do laudo pericial. Indenização securitária determinada. Apelo provido.